Tribunal: TJMT
Processo: 0011704-64.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011704-64.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CATI CIMONE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 003.305.321-97 (APELANTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.097.672/0001-18 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 26.571.224/0001-47 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), ADRIANA ESTEVES MEDEIROS - CPF: 065.634.931-06 (APELADO), EDVAL MARTINS MARCONCINI - CPF: 177.282.901-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte, quando não lhe foi oportunizada a produção, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CATI CIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
AUTOS No 0011704-64.2013.8.11.0004 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Determinou a exclusão da senhora Adriana no polo
passivo da ação. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

Inconformada com a r. sentença, a parte Apelante recorre, sob os seguintes argumentos: a) cerceamento de defesa; b) da inexistência do negócio jurídico; c) ilicitude do ato; d) da responsabilidade civil das requeridas/apeladas; e) do dever de indenizar; f) do quantum indenizatório.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, acolhendo os pedidos formulados na inicial, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

A parte Recorrida, Sicredi Araguaia, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento e pela majoração dos honorários de sucumbência (id. 122055523 - Pág. 1/5).

A parte requerida, M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA – ME, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

O Banco do Brasil S/A não presentou contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar a parte recorrente alegada cerceamento de defesa, ao argumento de que “não foi franqueado a autora o direito de produzir provas capazes de demonstrar a nulidade dos títulos, os quais inclusive não deu seu aceite. De mais a mais, a produção de prova pericial poderia indicar a ausência de assinatura da recorrente” (122055516 - Pág. 7).

Sustenta que “o julgamento antecipado da lide comprometeu o direito de ação da Autora, que ainda sofre com a negativação do seu crédito realizado nos termos pretéritos, e, por isso, impende reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento imediato da demanda” (id. 122055516 - Pág. 8).

Com razão a parte Recorrente.

A parte Apelante sustenta que a sentença é nula, pois vedou a produção de prova, tal sentença não pode ser fundamentada na ausência de provas, o que caracteriza cerceamento de defesa.

A magistrada “
a quo
” ao sentenciar afirmou:

“[...]Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.
Em que pese haja requerimento de produção de prova pelas partes, observo que não há necessidade de produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos, razão pela qual, consigno que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos para análise da demanda.

Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória, tendo em vista que as provas até então produzidas já consentem uma imediata prestação jurisdicional.

Destaco que meras alegações são escassas para ensejar a dilação probatória. Assim, caberia às partes motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de dilação
probatória, o que não ocorreu nos autos, de modo que passo a julgar antecipadamente a lide [...]” (Id. 122055514)

Contudo, no transcorrer da sentença a julgadora singular concluiu que:

“[...]a autora deveria comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.[...]” (Id. 122055514)

Destarte, é evidente o cerceamento de defesa, pois a magistrada julgou a lide de forma antecipada ao argumento de que não havia necessidade de produção de prova, todavia julgou improcedente os pedidos justamente por falta de prova, e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O
julgamento

antecipado
da
lide
, sem abertura de prazo às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência do pedido, por ausência de

prova
das alegações da parte autora, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70075692350, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 31/01/2018)
(Destaquei)

Portanto, imperioso a decretação de nulidade da sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa, e
ANULO A SENTENÇA
; por conseguinte, para
DETERMINAR
o retorno do feito à vara de origem para a devida instrução processual e o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022